Tribunal: TCU
Processo: 006.688/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possível realização de rateio, a profissionais do magistério, de recursos oriundos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 32 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Piranhas/AL e à representante; e 9.3. retornar os presentes autos à AudEducação para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.